Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-06.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Hipótese em que, em sede judicial, não foram produzidas provas pela acusação. Os elementos de informação colhidos em sede de inquérito, por si sós, não são bastantes para ensejar o decreto condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. A prova dos autos não demonstra de maneira segura a autoria do delito imputado ao réu, atraindo a aplicação do princípio in dubio pro reo e sua consequente absolvição.